Tribunal: TJMT
Processo: 1038972-68.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038972-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), L A LEMOS CASCALHEIRA - CNPJ: 08.907.398/0001-56 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO LEMOS JUNIOR - CPF: 040.226.149-60 (AGRAVADO), WELLYNGTON JOSE CAVALCANTI - CPF: 016.255.821-02 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO LEMOS - CPF: 111.258.539-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS EXECUTIVAS. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO. PESQUISAS INFORMATIVAS EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. POSSIBILIDADE PARCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedidos de realização de pesquisas patrimoniais e cadastrais por meio de sistemas informatizados, tais como INFOSEG, PREVJUD/INSS, CAGED, CETIP, CNIB e CNSEG.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização de sistemas informatizados de natureza informacional para auxiliar a localização de bens do executado, bem como se determinadas diligências devem ser indeferidas por inutilidade ou prematuridade.

III. Razões de decidir

A utilização de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial e cadastral é compatível com os princípios da cooperação, da efetividade da execução e da duração razoável do processo.

A impenhorabilidade de determinadas verbas não impede, por si só, a realização de pesquisas informativas.

Diligências que se mostram inócuas ou prematuras podem ser legitimamente indeferidas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “É admissível a utilização de sistemas eletrônicos de natureza informacional para auxiliar a execução, independentemente do exaurimento prévio de outras diligências, podendo o magistrado indeferir medidas que se revelem inócuas ou prematuras. As medidas excepcionais devem respeitar a progressividade e proporcionalidade dos atos executivos, evitando-se a sobreposição desnecessária de providências além de sobrecarregar o Poder Judiciário.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 797 e 833, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n.o 1030288-91.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025; TJMT, RAI n.o 1009135-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED Mato Grosso em face da decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença no 1029904-73.2022.8.11.0041, movido em desfavor de L. A. Lemos Cascalheira e outros, indeferiu parte das diligências executivas requeridas pela exequente, notadamente a realização de pesquisas por meio dos sistemas INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED, bem como a expedição de ofício à CETIP, sob o fundamento, em síntese, de que tais medidas seriam dispensáveis, inócuas ou inviáveis.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que a decisão recorrida restringe indevidamente os meios executivos à disposição do credor, frustrando a efetividade do cumprimento de sentença, especialmente diante do insucesso das tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis. Sustenta que os sistemas e ofícios requeridos possuem natureza complementar, sendo aptos a fornecer informações relevantes à identificação de patrimônio, vínculos, rendimentos e endereços dos executados, não se confundindo com a decretação imediata de penhora.

Alega, ainda, que o indeferimento das pesquisas sob o argumento de impenhorabilidade seria prematuro, porquanto a discussão acerca da constrição de eventuais verbas de natureza alimentar somente poderia ser enfrentada após a efetiva localização de informações concretas, ressaltando que a própria legislação processual admite hipóteses de relativização da impenhorabilidade, a depender do caso concreto. Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id. 327844372).

Apesar de intimados, os agravados não apresentaram contraminuta (certidão – id. 337389366).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que a Cooperativa de Credito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso – UNICRED Mato Grosso promove, perante o Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, o cumprimento de sentença de no 1029904-73.2022.8.11.0041, em face de L A Lemos Cascalheira – ME, Luiz Antônio Lemos Junior e Luiz Antônio Lemos, decorrente de inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário no 193674, vinculada a operação denominada “Cheque Especial da Pessoa Jurídica”.

Durante o regular curso processual, a Cooperativa exequente formulou sucessivos requerimentos de diligências voltadas à localização e constrição patrimonial, a exemplo de mecanismos eletrônicos e expedição de ofícios, destacando-se, entre outros, a realização de pesquisas em SISBAJUD e RENAJUD, bem como postulações específicas para utilização de INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED, além da expedição de ofícios (inclusive para CETIP, CNSEG e medidas relacionadas à CNIB), tudo sob a premissa de frustração das tentativas ordinárias de localização de bens e necessidade de incremento da efetividade executiva.

A douta magistrada
a quo
indeferiu parte das diligências executivas requeridas pela exequente, notadamente a realização de pesquisas por meio dos sistemas INFOSEG, PREVJUD/INSS e CAGED, bem como a expedição de ofício à CETIP, sob o fundamento, em síntese, de que tais medidas seriam dispensáveis, inócuas ou inviáveis, seja por já terem sido realizadas outras pesquisas (SISBAJUD e RENAJUD), seja por envolverem verbas de natureza alimentar, tidas como impenhoráveis, ou ainda por estarem abrangidas por outros sistemas já utilizados (id. 212434177 – autos de origem).

Inconformada, a agravante alega que a decisão recorrida restringe indevidamente os meios executivos à disposição do credor, frustrando a efetividade do cumprimento de sentença, especialmente diante do insucesso das tentativas anteriores de localização de bens penhoráveis. Sustenta que os sistemas e ofícios requeridos possuem natureza complementar, sendo aptos a fornecer informações relevantes à identificação de patrimônio, vínculos, rendimentos e endereços dos executados, não se confundindo com a decretação imediata de penhora.

Alega, ainda, que o indeferimento das pesquisas sob o argumento de impenhorabilidade seria prematuro, porquanto a discussão acerca da constrição de eventuais verbas de natureza alimentar somente poderia ser enfrentada após a efetiva localização de informações concretas, ressaltando que a própria legislação processual admite hipóteses de relativização da impenhorabilidade, a depender do caso concreto.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Preambularmente, no tocante à pretensão de expedição de ofício à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização), diversamente do que afirma a agravante, a juíza não indeferiu a expedição de ofício. Ao contrário, registrou existência de entendimentos favoráveis e determinou providências para expedição/retorno de ofícios às seguradoras via CNSEG e RIF SUSEP veja:

“Diante de entendimentos favoráveis, expeçam-se ofícios as seguradoras CNseg, RIF SUSEP, indicando o email da vara para resposta, devendo disponibilizar nos autos para o autor comprovar o protocolo no prazo legal, certifique-se. Após, aguarde-se dez dias da data do protocolo para resposta.
” (id. 212434177 – autos de origem).

Nesse exato ponto, portanto, a insurgência recursal fica prejudicada por ausência de interesse recursal.

Superada essa questão, é de se registrar o entendimento desta Terceira Câmara de Direito Privado, no sentido de que não se exige o exaurimento de vias extrajudiciais como condição para a utilização dos sistemas informatizados de busca patrimonial mantidos mediante convênios institucionais entre o Poder Judiciário e órgãos públicos, como o INFOJUD, RENAJUD, INFOSEG e SNIPER. A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NO SISTEMA SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO MECANISMO – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica
” (STJ - REsp: 1988903 PR 2022/0060778-1, Data de Julgamento: 10/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2022).
” (RAI n.o 1030288-91.2024.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.01.2025 – destaquei).

Essa diretriz deve ser lida em harmonia com o dever de cooperação (art. 6o do CPC) e com a exigência de duração razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, CF), de modo a evitar que a tutela jurisdicional se converta em prestação meramente simbólica.

Dito isso, cumpre analisar, pontualmente, as razões do indeferimento nos pedidos na origem e as teses recursais suscitadas pela agravante.

Inicialmente, quanto ao INFOSEG, a recorrente sustenta sua utilidade para localização de endereços e outros elementos aptos a instrumentalizar o cumprimento de sentença. Considerando a finalidade do processo executivo e o contexto de tentativas anteriores frustradas alegadas pela exequente, não se revela desarrazoado autorizar a diligência informacional, desde que respeitados os limites legais e o controle jurisdicional quanto ao uso do dado obtido.

No que concerne às pesquisas em PREVJUD/INSS, o fundamento central do indeferimento foi a alegada natureza alimentar das verbas, reputadas, por isso, impenhoráveis.

Ocorre, com a devida vênia, que a pretensão recursal não se limita a uma constrição direta e automática sobre salários/benefícios, mas envolve, em primeiro plano, a obtenção de informações acerca de eventual vínculo ou benefício ativo, dados cadastrais e elementos que possam conduzir à localização de bens e à conformação da própria estratégia executiva. Nessa perspectiva, há distinção conceitual relevante entre autorizar pesquisa informacional (que pode subsidiar atos executivos subsequentes) e decretar constrição sobre verbas que, em regra, submetem-se ao regime de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC.

Com efeito, a impenhorabilidade, ainda que aplicável em regra, não se presta, automaticamente, como fundamento suficiente para bloquear a própria busca de informação, sobretudo quando a controvérsia sobre penhorabilidade concreta dependerá dos resultados a serem obtidos. Nesse sentido, já tive oportunidade de assim manifestar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. MEDIDA INVESTIGATIVA. CABIMENTO DIANTE DO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. RECURSO PROVIDO.

(...) Tese de julgamento: “
1. É legítima a utilização do sistema PREVJUD como medida investigativa na execução civil, desde que esgotadas as diligências típicas e sem imediata constrição patrimonial
. 2. A impenhorabilidade de rendimentos não impede, por si só, a adoção da medida, que deve ser precedida de contraditório na hipótese de eventual penhora futura.”
(RAI n.o 1033994-48.2025.8.11.0000, minha relatoria, 3a Câmara de Direito Privado, j. 03.12.2025 – destaquei)

No que tange ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o
decisium
justificou o indeferimento afirmando tratar-se de cadastro voltado a “registro permanente de admissões e dispensa de empregados”. A própria definição institucional do CAGED, com efeito, indica que ele foi concebido como instrumento de acompanhamento do processo de admissão e dispensa de trabalhadores, com periodicidade e finalidade estatístico-administrativa. Ainda assim, isso não elimina, por si só, a potencial utilidade executiva indireta de tal informação, porquanto o conhecimento de vínculos e movimentações de emprego pode contribuir para localização do executado e identificação de fonte pagadora.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PESQUISAS PATRIMONIAIS. SISTEMAS PREVJUD, CAGED E INSS. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONSULTA AO COAF/RIF. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 50 DO CC/2002. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...) Tese de julgamento:
“1. É legítima a utilização dos sistemas eletrônicos PREVJUD, CAGED e INSS como meios auxiliares de localização patrimonial em sede de execução.
2. A consulta ao COAF/RIF não é admitida para fins de execução civil. 3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica exige demonstração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do CC/2002.”
(RAI n.o

1030635-90.2025.8.11.0000, Rel. Márcio Aparecido Guedes (JD Convocado), 1a Câmara de Direito Privado, j. 21.10.2025 – destaquei).

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou a matéria ao julgar o REsp no 2115288/SP, em decisão monocrática proferida pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em 18.06.2024, na qual se reconheceu a possibilidade de expedição de ofício a órgãos públicos para obtenção de informações destinadas a subsidiar a satisfação do crédito exequendo, dentre eles o CAGED. Na oportunidade, consignou-se que:

“Cuida-se, na origem, de agravo de instrumento em cumprimento de sentença interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios ao INSS, CAGED e CCS-BACEN.

O tribunal de origem manteve a decisão agravada aos fundamentos de impossibilidade de pesquisa junto ao CCS-BACEN porquanto inadequado para a busca de bens no âmbito da execução civil e, quanto ao INSS e CAGED, em virtude da impenhorabilidade de salários e proventos de aposentadoria.

Verifica-se, portanto, que a conclusão adotada pelo tribunal de origem não se encontra em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, firmada no sentido de que é possível a pesquisa nos referidos órgãos nos procedimentos civis a fim de auxiliar o credor na satisfação do seu crédito.

Esta Corte Superior possui o entendimento, ainda, de que pode haver a excepcional relativização da impenhorabilidade de salários e aposentadorias quando

for possível o bloqueio de parte da remuneração sem prejudicar a subsistência digna do devedor e de sua família.

(...)

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento para deferir o pedido de expedição de ofícios ao INSS, CAGED e CCS-BACEN para a realização das pesquisas solicitadas.
”

No que se refere à expedição de ofício à CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados), razão não assiste à agravante, devendo ser mantido o indeferimento da diligência, tal como decidido pela Juíza
a quo
.

Com efeito, a CETIP atua como depositária central de títulos privados e responsável pelo registro e liquidação de operações financeiras, entretanto, no atual estágio da execução, a medida revela-se inócua, porquanto as informações atinentes a aplicações financeiras, investimentos e ativos custodiados em instituições financeiras já se encontram abrangidas pelas ferramentas disponibilizadas por meio do SISBAJUD, sistema que interliga o Poder Judiciário ao Banco Central e às instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, permitindo a obtenção de dados amplos e atualizados acerca de contas, aplicações e ativos financeiros do executado.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENTRAL DE CUSTÓDIA E DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE TÍTULOS PRIVADOS - CETIP. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA INÓCUA. PESQUISA PRETÉRITA NO SISBAJUD. ENGLOBAMENTO DE TODOS OS TIPOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS EM ATUAÇÃO NACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A CETIP (Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados) é uma empresa brasileira de infraestrutura financeira que atua como depositária central de títulos privados e responsável por registrar e liquidar operações financeiras com esses títulos . Além disso, a CETIP oferece serviços como o registro de operações de derivativos, gestão de riscos, entre outros, para instituições financeiras e empresas. 2. O SISBAJUD consiste em um sistema atual e inovador que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições financeiras, para agilizar a solicitação de informações e o envio de ordens judiciais ao Sistema Financeiro Nacional, via internet, obtendo informações tais como extrato de conta do FGTS e do PIS, faturas, cartão de crédito, contratos de câmbio, abertura de conta de investimentos e ativos, etc.
2.1. Dessa forma, o SISBAJUD engloba as pesquisas referentes as informações de aplicações e investimentos do executado, mostrando-se inútil o deferimento de expedição de ofício à CETIP - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos Privados,
conforme exposto na decisão vergastada, ainda mais porque as pesquisas anteriormente deferidas restaram infrutíferas
. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJDF, RAI n.o 07171460720248070000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 07.08.2024 – destaquei).

Por fim, em relação ao CNIB, prevalece o entendimento no sentido de que a decretação de indisponibilidade de bens é cabível após comprovado o esgotamento prévio das medidas executivas típicas, o que não ocorreu no caso, mormente considerando que as buscas realizadas até o momento denotam a localização e constrição de direitos aquisitivos de veículos e penhora de imóveis. Logo, entendo desnecessária, por ora, a referida pretensão. É o que se extrai dos seguintes precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PESQUISA E INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS DEVEDORES PELO SISTEMA CNIB – PROVIMENTO No 39 DO CNJ – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS
– INTERESSE DA JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A inscrição dos devedores no CNIB, em que pese ser medida drástica,
a adotar-se apenas após a conclusão das diligências usualmente utilizadas para localização de bens, deve ser deferida quando realizadas diversas pesquisas em variados sistemas sem resultado satisfatório
.

Uma das regras basilares do processo de execução é que ele se desenvolve em prol do interesse do credor, para satisfação de seu direito, já antes declarado por título exigível judicial ou extrajudicial (Inteligência do artigo 797 do CPC).

Constitui interesse da Justiça a desobstrução de eventuais óbices ao processamento das demandas judiciais, para que seja viabilizada a prestação jurisdicional. Sem a existência de bens dos devedores, a execução não vingará, consequentemente, o Poder Judiciário estará impedido de realizar a sua prestação jurisdicional.
”

(RAI n.o 1009135-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 16.06.2025 - destaquei)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – DOI – DESCABIMENTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a execução tramita em favor da parte credora, possível a pesquisa de bens penhoráveis da parte devedora através do sistema da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, notadamente quando as diligências usualmente utilizadas para localização de bens do devedor se mostraram infrutíferas.

O DOI, não serve para a finalidade de obter informações quanto à localização de bens passiveis de penhora, porque apenas veicula informações referentes a movimentações financeiras pretéritas.

Recurso parcialmente provido
.” (RAI n.o 1013108-62.2024.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 29.07.2024 - destaquei).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA (PESSOA FÍSICA) – PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS PELO SISTEMA CNIB – POSSIBILIDADE – CONSULTA AOS SISTEMA INFOSEG E SISBAJUD –

POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS MECANISMOS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ARTIGOS 6o C/C 319, § 1o, AMBOS DO CPC

– INCLUSÃO DA EXECUTADA NO SERASAJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA INCLUSÃO PELA EXEQUENTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
É possível a decretação de indisponibilidade de bens do devedor mediante o uso da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB), vez que é ferramenta de que dispõe o Poder Judiciário para promover a satisfação da execução, notadamente nos casos em que frustradas outras diligências para localização de patrimônio passível de penhora.
(...).
” (RAI n.o 1000852-87.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 13.04.2024 - destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece ser parcialmente reformada, apenas e tão somente para deferir a realização de pesquisas de natureza informacional por meio dos sistemas INFOSEG, PREVJUD e CAGED, mantido, contudo, o indeferimento das demais medidas.

Ressalto, entretanto, que a efetivação de tais diligências deve observar o disposto na Lei Estadual no 11.077/2020, a qual disciplina as custas, despesas e emolumentos devidos pelos atos processuais praticados no âmbito do Foro Judicial do Estado de Mato Grosso, cujo ônus financeiro decorrente da consulta deve ser suportado pela parte requerente.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026